Tribunal: TJPA
Processo: 0002396-51.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002396-51.2012.8.14.0005
APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA DE FATIMA MORAES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE ACIDENTE COM VEÍCULO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
FAZENDA MUNICIPAL.

PRERROGATIVA SÓ CONTEMPLADA PELO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NA VIGÊNCIA DO CPC/73.
CONTUDO, NECESSÁRIO CONSTAR DA PUBLICAÇÃO MENÇÃO AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO OU DE SEU
PROCURADOR
, O Q
UE RESTA AUSENTE NA PUBLICAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
PRECEDENTES DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade processual por
cerceamento de defesa.
Alegação de
ausência de intimação pessoal da
fazenda municipal.

O Município Apelante alega
cerceamento de defesa ante a falta de intimação pessoal da fazenda pública
para especificação das provas e da designação de audiência, sustentando que a intimação teria sido efetuada por meio de diário de justiça.

2-
A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal somente foi contemplada pelo CPC vigente (art. 183, parágrafo 1º), que determina que a
intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
Contudo a decisão que determinou a especificação de provas (Id
2754227 - Pág. 1)
, bem como, o despacho que designou audiência (Id
2754229 - Pág. 1)
foram proferidos sob a égide do CPC de 1973, já revogado, em cuja vigência, não havia a prerrogativa da intimação pessoal para a
Fazenda Públicas Estadual e Municipal
, considerando-se válidas as intimações feitas por meio de diário oficial, ressalvadas as exceções previstas na Lei de Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. Precedentes do STJ.

3-
Contudo
, no caso específico dos autos, observa-se que da publicação no diário em questão (Id
2754228 - Pág. 3), não consta qualquer menção ao procurador do Município, o que por este fato específico, gera a nulidade, uma vez que as intimações, em sede processual, para serem válidas, notadamente quando se cuidar de entes estatais devem indicar o órgão que os represente, devendo constar da publicação no diário oficial, a necessária referência os procuradores municipais. Precedentes do STF.

4-Com efeito, diante da necessidade da correta intimação da fazenda pública para que exerça seu direito ao devido processo legal, não resta alternativa que não a anulação da sentença para que seja sanado o vício, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem.
Preliminar acolhida.

5-
Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº
0002396-51.2012.8.14.0005-PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra
MARIA DE FÁTIMA MORAES TEIXEIRA
, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Altamira-PA
, nos autos da Ação de Reparação por Danos
Morais, Estéticos e Materiais proveniente de acidente com veículo,
ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
2754237
):

(...)
Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos constam, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para indeferir o pedido de denunciação da lide, bem como para condenar o Município réu a pagar à autora:

i) Indenização por danos materiais, na modalidade de danos emergentes, referentes aos gastos com a colocação de prótese, incluindo as despesas médicas e acessórias, despesas hospitalares ou em instituição congênere e medicamentos, acrescidos de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos desde o efetivo desembolso pela autora, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 54 e 43, do STJ, cujo valor será aferido em liquidação de sentença, devendo, ao finai, ser-lhe deduzido 30%, nos termos da fundamentação acima;

ii) Indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, no valor de um salário mínimo, acrescidos de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 54 e 43, do STJ, tendo como termo final a idade em que a autora completará 60 (sessenta anos) ou o seu óbito, caso seja prévio, devendo, ao final, ser-lhe deduzido 30%, nos termos da fundamentação acima;

iii) Indenização por danos morais, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente pela variação do INPC/IBGE a partir da data desta sentença, e juros simples de 1% ao mês desde a data do acidente, vale dizer 16/07/2011, aqui já deduzidos os 30% (trinta por cento).

iv) Indenização por danos estéticos, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente pela variação do INPC/IBGE a partir da data desta sentença, e juros simples de 1% ao mês desde a data do acidente, vale dizer 16.07.2011, aqui já deduzidos os 30% (trinta por cento). Em consequência, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC/15
. (...) (Grifos nossos)

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA apelou (Id
2754238
), suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a falta de intimação pessoal da fazenda pública
para especificação das provas e que designou audiência, uma vez que a intimação teria sido efetuada por meio de diário de justiça, a
duzindo, ainda, a não intimação das testemunhas arroladas pelo Município. Insurge-se contra a não produção da prova pericial pela não intimação das testemunhas do Apelante.

Alega
que o indeferimento da denunciação da lide trouxe prejuízos à defesa do Estado e que esta não possuiria o mero caráter regressivo.

No mérito, alega a culpa exclusiva da vítima ante a não habilitação para dirigir do condutor da motocicleta, bem como, que não fora comprovada a responsabilidade do Município ante a ausência de provas que levassem à sua responsabilização, ressaltando o cerceamento em sua produção.
I
nsurge-se contra o valor arbitrado a título de danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo para a reforma da sentença.

Os Apelados apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos (Id
2754239
), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento e a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por redistribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, que na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id.
3348275
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

DA PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município Apelante alega
cerceamento de defesa ante a falta de intimação pessoal da fazenda pública
para especificação das provas e da designação de audiência, sustentando que a intimação teria sido efetuada por meio de diário de justiça.

Sobre o assunto, impende esclarecer que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal somente foi contemplada pelo CPC vigente, a teor do art. 183, parágrafo 1º, senão vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
. (Grifo nosso)

Cumpre atentar, no entanto, que a decisão que determinou a especificação de provas (Id
2754227 - Pág. 1)
, bem como, o despacho que designou audiência (Id
2754229 - Pág. 1)
foram proferidos sob a égide do CPC de 1973, já revogado, em cuja vigência, não havia a prerrogativa da intimação pessoal para a
Fazenda Públicas Estadual e Municipal
, considerando-se válidas as intimações feitas por meio de diário oficial, ressalvadas as exceções previstas na Lei de Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, consoante depreende-se dos julgados do STJ abaixo transcritos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO CIVIL. CPC/73. PROCURADORES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. DESCABIMENTO. 1. Na vigência do CPC/73, o STJ firmou o entendimento de que a prerrogativa de intimação pessoal não se aplica aos procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1501242 RN 2014/0284030-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL. PUBLICAÇÃO NO DJ
. EXCEÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
A prerrogativa de intimação pessoal é exceção à regra comum da intimação pela via do Diário de Justiça. Se não existe expressa previsão legal sobre a intimação pessoal das Procuradorias Estaduais ou Municipais, por certo elas não serão contempladas; mesmo entendimento adotado pelo acórdão recorrido
. 2. "Não cabe ao Poder Judiciário, ao arrepio do princípio da separação dos poderes, interpretar normas para conceder prerrogativas processuais a órgãos que não foram privilegiados pelo Poder Legislativo". 3.(AgRg no Ag 958.650/RJ, Rel. Francisco Falcão, DJe 06.08.09) Agravo de instrumento não provido. (...) (STJ - Ag: 1156197, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Publicação: DJe 02/06/2010) – Grifo nosso

Com efeito, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do Município Apelante não se sustenta, uma vez que as decisões e despachos foram devidamente publicadas.

Contudo, no caso específico dos autos, observa-se que da publicação
no diário
em questão (Id
2754228 - Pág. 3), não consta qualquer menção ao procurador do Município, o que por este fato específico, gera a nulidade, consoante jurisprudência do STF, senão vejamos o julgado abaixo:

A provocação formal que o Município de São Paulo deduziu a fls. 97/99 suscita o exame de relevante questão, pertinente à eficácia dos atos de comunicação processual, cujos destinatários sejam, como no caso, entes municipais. Como se sabe, os Municípios, em juízo ou fora dele, são representados, institucionalmente, por seus Prefeitos ou respectivos Procuradores municipais, consoante expressamente determinado pelo art. 12, II do CPC.
Isso significa, portanto, que as intimações, em sede processual, para se reputarem válidas, notadamente quando se cuidar de entes estatais (como os Municípios, p. ex.), deverão indicar o órgão que os represente, sob pena de absoluta ineficácia jurídica desse ato de cientificação. O que se impõe, desse modo, considerado o contexto da presente causa, é que sempre conste, da publicação oficial do ato decisório, a necessária referência aos já mencionados órgãos de representação institucional dos entes públicos (os procuradores municipais, no caso)
, os quais, por efeito de determinação legal, qualificam-se, independentemente da outorga do concernente instrumento de mandato judicial, como representantes (ou presentantes), em juízo, dos Municípios, pois, como se sabe, "Os procuradores da Fazenda Pública e das autarquias não necessitam juntar procuração em processos judiciais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação" (RT 495/86). Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento - que dispensa, para fins de representação, a outorga do mandato judicial aos membros integrantes das Procuraturas públicas - reflete-se, por igual, na jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 299/362 - RT 370/249) e na do Supremo Tribunal Federal, em particular:"Advocacia de Estado: dispensa de procuração dos seus integrantes, que a L.8.906/94 não afetou, sequer antes do advento do art. 9º da L.9.469/97, que apenas explicitou corolário de seu regime, que não é de mandatário, mas de órgãos de representação (rectius, de presentação) em juízo das entidades públicas respectivas."(RE 259.022/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - grifei) (...)
Nota-se, portanto, que a ausência, no ato de publicação oficial da decisão judicial, de qualquer referência aos órgãos de representação (ou presentação) institucional dos Municípios, assume relevância processual, pois a falta de menção a tais órgãos legalmente incumbidos desse encargo equivale, em tema de comunicação, à própria inexistência da intimação, o que impede, até mesmo, a válida consumação dos prazos recursais
. Cabe referir, por oportuno, que mesmo a errônea grafia e/ou a incompleta referência ao procurador judicial da parte sucumbente traduzem situações geradoras da nulidade do ato de intimação da decisão judicial, na medida em que esses vícios impeçam o exercício, por tal sujeito processual, dentre outras prerrogativas, do direito de recorrer, consoante têm assinalado os Tribunais em geral:
"Processual Civil. Recurso Especial. Intimação. Deficiência em relação ao nome do advogado.- É nula a intimação que impede a exata identificação do advogado, seja o vício decorrente de erro na grafia de nomes ou sobrenomes ou de sua simples omissão, total ou parcial."(REsp 402.230/PA, Rel. Min.Nancy Andrighi, DJU de 12/02/2002 - grifei)

Com maior razão, impõe-se reconhecer a existência desse mesmo vício naqueles casos -como o de que ora se cuida - em que, para além da simples incorreção ou incompleta menção nominal, há total ausência de indicação do órgão incumbido de receber, em juízo, por força de lei, as pertinentes comunicações processuais:"Intimação: pauta de julgamento: nome do advogado (falta): nulidade.É nulo o julgamento do recurso, quando da pauta publicada não constar o nome do advogado da parte vencida." (RTJ 143/961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE) "Nulidade por falta de intimação do advogado da parte recorrida. Ausência do seu nome no anúncio do julgamento publicado no órgão oficial. Negativa de vigência do § 1º do art. 168, do Cód.Proc. Civil (...)." (RE 70.457/BA, Rel. Min. DJACI FALCÃO)
Cumpre acentuar, no que concerne, especificamente, aos procuradores das entidades estatais, que o magistério do Supremo Tribunal Federal assim se tem pronunciado: "Intimação. Nome do advogado ou procurador. A exigência do art. 236, § 1º do Código de Processo Civil estende-se ao caso em que o Estado (ou município) é parte no processo. Nulidade reconhecida. Conseqüente tempestividade do agravo."(RE 88.408-ED/PE, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE -grifei)É por essa razão que os Tribunais têm enfatizado, em tema de comunicação de atos processuais, quando dirigida a pessoas jurídicas (sejam elas de natureza pública ou de caráter privado),que,"Para que haja citação válida de pessoa jurídica, é preciso que ela seja feita a quem a represente legitimamente em juízo (...)"(RSTJ 19/546).Essencial, portanto, para efeito de válida intimação, que ao menos conste, da publicação oficial, a referência ao órgão (Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Município, v.g.) investido da qualidade de representante legal da entidade de direito público, sem que seja necessário mencionar, para tal fim, o nome da pessoa titular de tais órgãos.Tal asserção nada mais reflete senão a própria prática processual que tem sido observada por esta Suprema Corte, como se observa do exame das publicações, com efeito de intimação, efetuadas em inúmeros processos que tramitam (ou tramitaram) perante o Supremo Tribunal Federal, e das quais apenas constou a menção aos órgãos de representação acima referidos (AI 374.002-AgR/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJU DE 22/08/2002, p. 67 - AI 403.108/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJU de 16/11/2002, p. 49 - AI 406.601/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU de 02/10/2002, p. 78 - AI 346.420-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 12/04/2002, p. 61, v.g).(...) .Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, determino a republicação do ato decisório de fls. 92/94, fazendo-se constar, dessa nova publicação - agora devidamente corrigida -, e para efeito de intimação, referência ao Senhor Procurador-Geral do Município de São Paulo (fls. 99), na qualidade de órgão incumbido da representação legal desse ente de direito público (CPC, art. 12, II). Essa mesma providência - menção ao Senhor Procurador-Geral do Município de São Paulo (fls. 99) - também deverá ser adotada em relação ao presente ato decisório. Publique-se.Brasília, 06 de junho de 2003.Ministro CELSO DE MELLO Relator

(STF - AI: 439613 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 06/06/2003, Data de Publicação: DJ 11/06/2003 PP-00042)

Com efeito, diante da necessidade da correta intimação da fazenda pública para que exerça seu direito ao devido processo legal, não resta alternativa que não a anulação da sentença para que seja sanado o vício, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO e AO REEXAME,
anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja sanado o vício de intimação com o regular prosseguimento da ação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2021